Tribunal: STF
Processo: Ext 1197
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-25
Data de publicação: 2010-11-25

Ementa:
E MENTA: EXTRADIÇÃO. REPÚBLICA ITALIANA. TRATADO ESPECÍFICO. TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DUPLA TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO. LIMITE DE TRINTA ANOS DE RECLUSÃO PARA O CASO DE CONDENAÇÃO. COMPROMISSO FORMAL. INQUÉRITO INSTAURADO NO BRASIL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO. ENTREGA CONDICIONADA À DISCRICIONARIEDADE DO GOVERNO BRASILEIRO. 




I – Há dupla tipicidade nos crimes de tráfico ilícito internacional de drogas e associação para a prática desse crime. 




II – Ausência de prescrição sob a perspectiva de ambas as legislações. 




III – Presentes os requisitos formais do pedido. 




IV – Extradição deferida, observada, no caso de condenação pelos crimes que motivaram o pedido, a detração do período que o extraditando permaneceu preso no Brasil. 




V – Necessidade de compromisso formal do Estado requerente em unificar as penas eventualmente impostas ao requerido, de modo que o tempo máximo de cumprimento da reprimenda não ultrapasse trinta anos de reclusão, nos termos do art. 75, § 1º, do Código Penal brasileiro. 




VI – A existência de inquérito policial instaurado em desfavor do nacional belga no Brasil, por fatos diversos dos que basearam o pedido de extradição, não obsta o seu deferimento, ficando a execução do pleito condicionada à discricionariedade do Governo brasileiro, nos termos do art. 89 da Lei 6.815/1980 e do art. 15 do Tratado de Extradição. 




VII – Os objetos e valores eventualmente apreendidos com o extraditando, relacionados aos crimes pelos quais é pedida a extradição, deverão ser entregues às autoridades italianas, nos termos do art. 18 do Tratado específico.